Tribunal: TJDFT
Processo: 0706852-03.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO MÉRITO NÃO OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Dispõe o art. 38 da Lei no 9.099/95: "A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido." Por outro lado, o artigo 322, do CPC §2o do CPC, permite a delimitação do alcance do pedido no processo, possibilitando que haja uma interpretação do pedido pelo conjunto da postulação, em observância ao princípio da boa-fé.
2. E ainda, os artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil, preveem a primazia do julgamento do mérito e o respeito ao princípio da cooperação, respectivamente, visando que a extinção do processo, sem análise do mérito, seja exceção, de modo a se aproveitar ao máximo os atos processuais,
3. O autor pretende a reforma da sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, ao fundamento de iliquidez do pedido de indenização por danos materiais em razão de acidente de trânsito.
4. Em sua inicial, menciona, em relação aos danos materiais, “gastando 50 reais de gasolina no horário de pico 18hs, tendo que trabalhar depois disso. O farol do gol G8/2019 está em torno de 700 a 980 reais com a mão de obra do serviço de assistência técnica especializada Wolkswagen deve estar em torno de 1500 reais ou mais todo serviço gasto. Sendo justo o valor da indenização em danos materiais e lucros cessantes 5000 mil” de modo que, se não houve especificação de alguns gastos, esse vício deve ser corrigido por solicitação de emenda a inicial (art. 321. CPC), especialmente quando se observa petição inicial elaborada com deficiência ou sem observar a devida técnica quanto aos limites da demanda.
5. Desta forma, a sentença ora recorrida deve ser anulada e o feito restituído ao primeiro grau para regular processamento, com as correções que aquele juízo entender devidas.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença, observando as providencias assinaladas no item acima.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.